Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDSON DE SOUZA CAMPOS, contra ato praticado pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais. Em seu arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi preso indevidamente, pois a pena decorrente de sua condenação no d. Juízo da MM. Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO, já havia sido extinta, em face da concessão de indulto. Requer, nesse rumo, a concessão da ordem com a consequente expedição de alvará de soltura, assim como a declaração de extinção da punibilidade no processo de execução no 0267733-67. Examinado no plantão judicial do 2o Grau, o pedido liminar foi indeferido (ID 24028511). O d. Juízo da VEP prontamente prestou informações de praxe (ID 24183954). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição do presente writ, seja em razão da supressão de instância, seja pela prejudicialidade (ID 24196465). Brevemente relatados. Passo a decidir. A d. magistrada da MM. Vara de Execuções Penais, nas informações prestados, assim esclareceu (ID 24183954): “Inicialmente, esclareço que a defesa não se manifestou nos autos a respeito do objeto de discussão do referido writ. Ademais, informo que, a partir da consulta processual no sistjweb - e também nos autos da execução penal -, identifiquei que, de fato, a reprimenda imposta ao sentenciado no bojo da ação penal no 200904741499, da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 157, § 2o, incisos I e II, todos do Código Penal, foi declarada extinta pelo Juízo da VEPEMA no dia 06/07/2015, ao deferir a concessão do indulto pleno, com base no Decreto no 8.380/2014, mas que, por ato equívoco, o Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO prosseguiu com a execução penal concomitantemente, que importou na prisão do sentenciado mesmo após a extinção da pena. Diante disso, nesta data, determinei a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, e redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA, para prosseguir à execução da pena imposta a ele pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, no bojo da ação penal no 20160110034586, atualmente em cumprimento no regime aberto”. A partir de tais informações, constata-se que a pretensão manejada na presente impetração já foi atendida pelo d. Juízo da VEP, não mais subsistindo interesse processual na expedição de alvará de soltura ou mesmo na declaração de extinção da punibilidade, isso porque tal informação já consta nos autos da execução penal. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com suporte nos termos do artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.